Tribunal: TJES
Processo: 5006929-10.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Depósito Judicial; ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006929-10.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIO CESAR MORO DEVENS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. DOAÇÃO DE COTAS SOCIAIS REPRESENTATIVAS DE IMÓVEIS INTEGRALIZADOS EM HOLDING. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DOS BENS. VALIDADE DA COBRANÇA FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de cobrança fiscal ajuizado por Mario Cesar Moro Devens e outro, sob o fundamento de que a base de cálculo do ITCMD, na doação de cotas sociais de empresa holding, deveria ser limitada ao valor patrimonial das cotas e não ao valor venal dos imóveis integralizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na doação de cotas sociais de pessoa jurídica composta majoritariamente por imóveis, a base de cálculo do ITCMD deve ser o valor venal dos bens integralizados ou o valor contábil das cotas sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, o que abrange o valor real de mercado, e não apenas o valor contábil das cotas.

4.

O artigo 148 do CTN autoriza o fisco a arbitrar o valor dos bens, mediante processo regular, quando as declarações do contribuinte forem omissas ou não mereçam fé, legitimando a atuação fiscal para afastar valores artificiais ou subavaliados.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do TJES reconhece que, em situações de doação de cotas de empresas holding constituídas por imóveis, é legítimo ao fisco adotar como base de cálculo o valor venal dos imóveis subjacentes, evitando a subavaliação do imposto devido.

6.

A utilização do valor patrimonial contábil pode mascarar o valor real da operação, especialmente quando os imóveis representam o ativo substancial da empresa, motivo pelo qual se admite a reavaliação fiscal para refletir a realidade econômica da transmissão.

7.

A sentença que adotou o valor das cotas sociais como base de cálculo contrariou a legislação tributária e os precedentes aplicáveis, impondo-se sua reforma para reconhecer a validade da cobrança fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo do ITCMD na doação de cotas sociais de empresa holding composta por imóveis é o valor venal dos bens imóveis que integram o capital social.

2.

O fisco pode afastar o valor patrimonial contábil das cotas e adotar o valor de mercado dos bens integralizados, conforme previsão do art. 148 do CTN.

3.

A adoção do valor venal dos imóveis visa preservar a real tributação da transmissão patrimonial, evitando subavaliações artificiais por meio da constituição de pessoas jurídicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o recurso do Estado do Espírito Santo a analisar a juridicidade da sentença que julgou procedente o pedido de nulidade da cobrança fiscal decorrente da integralização de imóveis a pessoa jurídica.

Para o magistrado singular, o valor do bem deverá corresponder ao montante das cotas da empresa, sendo inviável a utilização do valor venal do bem.

Pois bem.

De início, registro que após a realização de pesquisa jurisprudencial, é possível perceber a existência de acentuada claudicância acerca do tema.

Entrementes, do cotejo desses precedentes, mormente no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que majoritariamente o entendimento trilhado é pela observância do valor venal do bem para fins de incidência do ITCMD.

E assim o é, porque o artigo 38 do Código Tributário Nacional estabelece expressamente que a base de cálculo do imposto em comento é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

E a referida codificação ainda possibilita que a autoridade tributante proceda com a instalação de processo regular para apuração do valor a ser arbitrado sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, como dispõe o artigo 148.
[1]

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. ITCD. CAUSA MORTIS. BASE DE CÁLCULO.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA SOCIEDADE, INTEGRALIZADO COM BENS IMÓVEIS. AVALIAÇÃO DO VALOR DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO DA FAZENDA. LEGALIDADE
.I - Na origem, o contribuinte impetrou mandado de segurança tendo como objetivo anular pareceres de avaliação do fisco estadual de quotas de participação em sociedade para fins de apuração de ITCD, para que o fisco realize novo cálculo subtraindo-se dívidas do espólio, além de utilizar o valor das quotas declarado pelo contribuinte, que foram em sua maior parte constituídas por bens imóveis.
II - Na sentença foi concedida parcialmente a segurança para que a autoridade coatora proceda a novo cálculo do ITCD, considerando o valor de mercado dos imóveis que foram integralizados na sociedade na data do fato gerador, abatendo-se as dívidas do espólio.III - Por sua vez, o Tribunal a quo reformou a sentença para que o cálculo do ITCD observe, unicamente, o montante declarado pelo contribuinte que corresponde ao valor patrimonial contábil da sociedade na data da ocorrência do fato gerador, sem contar com a avaliação dos imóveis que integralizaram o capital da empresa.IV - Desse modo, o fisco poderá afastar o montante declarado pelo contribuinte, apurado com base no valor patrimonial, obtido com a divisão do patrimônio líquido da sociedade pela quantidade de quotas representativas do capital integralizado, quando verificar, como o fez nessa situação, que não foram apurados isoladamente os valores de mercado dos bens imóveis que integralizaram esse capital, na forma do art. 148 do CTN.V -
Apurar a exação tendo como base unicamente o valor patrimonial das quotas sociais atribuídas pelos sócios, sem a avaliação de mercado dos bens que integralizaram esse capital, acabaria por mitigar o valor real de mercado da sociedade, esvaziando a previsão do art. 148 do CTN.
VI - O art. 38 do CTN dispõe expressamente que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado do patrimônio integral que serviu de base para a apuração do imposto. Precedentes: AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.176.337/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe de 9/6/2020.
VII - Recurso especial provido. (REsp n. 2.139.412/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Em igual sentido, colaciono o precedente desta Corte:

“[...]5) A legislação tributária estabelece que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, que não se confunde com a expressão meramente contábil, mas reflete o valor real de mercado do bem, evitando a subavaliação do valor econômico das cotas, especialmente quando o principal ativo da empresa é composto por bens imóveis valorizados. 6) É legítima a atuação da autoridade fiscal que, com base no art. 148 do Código Tributário Nacional, arbitra a base de cálculo do tributo quando a declaração do contribuinte exsurge notadamente inferior ao valor de mercado, reavaliando os ativos da empresa para encontrar o valor real das cotas sociais doadas. 7) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que a base de cálculo do ITCMD, na doação de cotas sociais, é o valor de mercado, sendo lícito ao Fisco afastar o valor patrimonial contábil quando não refletir a realidade econômica do patrimônio transmitido.(TJES – AP CIVEL
5005755-72.2025.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Julgado em 07/11/2025)

Destarte, penso que no caso em tela não há que se falar utilização de outro critério senão o valor venal dos bens integralizados como cotas sociais, na esteira do entendimento jurisprudencial majoritário.

Por fim, deixo assente que o entendimento ora trilhado não conflita com aquele alcançado em sede de agravo de instrumento, mormente porque lá a conclusão foi pautada precipuamente na inexistência de dano ao erário já que recolhido o tributo incontroverso e depositado em juízo a parcela que seria objeto de discussão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar improcedente o pleito vestibular, haja vista a legitimidade da cobrança levada a efeito pelo Fisco pelo valor venal dos imóveis.

Em razão do desfecho supra, inverto a sucumbência, fixando os honorários em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.